Tribunal: TJMT
Processo: 0000074-40.1997.8.11.0014
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000074-40.1997.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 01.878.883/0001-08 (APELADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – COMPENSAÇÃO – EXTINÇÃO – NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE QUE HOUVE A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REVOGADA. 1. No presente caso, resta inequívoco, a existência do pedido de compensação e parcelamento. Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado. Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito. 2. Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução. No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença. Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Poxoréu, nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000074-40.1997.8.11.0014, movido em face do
AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
, onde o Juízo de Origem julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito, em razão do adimplemento do crédito tributário (ID: 35157576).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 35157580), que a r. sentença objurgada é nula por violação do princípio do contraditório, uma vez que não foi intimada para se manifestar nos autos, após a parte executada alegar a quitação da dívida mediante a processo de compensação.

Continua afirmando que, não cabia a imediata extinção do feito, pois o processo de compensação enseja apenas a suspensão do processo, até a conclusão do procedimento administrativo.

Por fim, pugna pelo provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID: 35157591), requerendo o desprovimento do presente Recurso de Apelação.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Sumula 189 do STJ.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA – ME

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Primeira Instância, que nos autos da Ação de Execução Fiscal, identificada pela numeração única: 0000074-40.1997.8.11.0014, em face de
AMINADALB ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
, julgou extinta a presente Ação de Execução Fiscal, com resolução de mérito, em razão do adimplemento do crédito tributário (ID: 35157576).

Extrai-se dos autos que, em 03/04/1997 a Fazenda Pública Estadual ajuizou a presente Ação de Execução Fiscal, com base na CDA nº 000129/97, referente a falta de recolhimento de ICMS.

Durante o regular tramite do processo, em 09/11/2017 a parte exequente ora Apelante, se manifestou requerendo a suspensão do feito por 01 (um) ano, em virtude da propositura de Processo Administrativo de Compensação nº 40357/2016.

Após, em 11/02/2019 a parte exequente informou que o referido procedimento administrativo ainda estava em tramite e solicitou a suspensão por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Com isto, a parte executada se manifestou ao processo (02/05/2019), aduzindo a ocorrência de quitação integral do crédito exequendo, mediante a compensação supracitada.

Ulteriormente, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, a qual insurge-se a parte exequente ora Apelante.

É certo que o instituto da compensação tributária decorre do fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 156, II, a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, para tanto, exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.” (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)

“Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”

No Estado de Mato Grosso, a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1º e 2º e demais artigos:

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001. (...). “

“Art. 2º Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, e do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) relativo à cota-parte do Município, após a aplicação da atualização da dívida e dos benefícios concedidos por esta lei como com outros créditos fiscais, de natureza tributária. “

No presente caso, resta inequívoco, a existência do pedido de compensação e parcelamento. Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado.

Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOE DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).“

Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS. Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução. Agravo provido. Aplicação do ART. 557, § 1º-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento Nº 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014). [Negritei]. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ – Resp 504631/PR Relª. Desª. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). [Negritei].”

No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo.

Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
para revogar a r. sentença objurgada, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem e suspensão da execução fiscal, até decisão final do processo administrativo nº 40257/2016.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021